Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. ALIMENTOS. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 327 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para excluir os pedidos de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, de modo que o processo passasse a tramitar apenas como divórcio c/c partilha de bens.

2. Não é possível em grau revisional a apreciação de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. O artigo 327 do Código de Processo Civil permite a cumulação de pleitos em face do mesmo réu, desde que observados os requisitos ali elencados, quais sejam, a compatibilidade entre eles, a competência do juízo e a adequação do procedimento, podendo ser adotado o procedimento comum, na hipótese de procedimentos diversos.

4. Admite-se a cumulação de pedidos referente a alimentos, guarda e regulamentação de visitas no bojo do divórcio, porquanto favorece à rápida solução do litígio, em observância aos princípios orientadores da prestação jurisdicional, dentre os quais, se ressalta: a celeridade, a economia, a instrumentalidade e a razoável duração do processo.

5. Admitida a cumulação de pedidos, é possível ao juiz o julgamento parcial de mérito, na forma do art. 356 do CPC, de forma que, estando uma das matérias aptas para julgamento, não haja a postergação até que a causa esteja integralmente madura.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.